Tribunal: TJMT
Processo: 1008530-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008530-27.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CNPJ: 45.112.796/0001-02 (EMBARGADO), PABLO COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.114.826/0001-10 (EMBARGADO), ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.249.856/0001-33 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), LEANDRO FONSECA FERREIRA - CPF: 323.883.898-95 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OMISSÃO QUANTO A ESSENCIALIDADE DE BENS - OMISSÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Configurado o vício da omissão do acordão embargado, há que se supri-lo.

O juízo “a quo” não entrou no mérito da essencialidade dos bens, ou, ainda quais os bens possuíam garantia fiduciária, consignou apenas:
“que a essencialidade dos bens será apreciada e decidida caso a caso, após a prévia manifestação do administrador judicial
,”

Compete a juízo da recuperação judicial a análise da questão da essencialidade de bens, conforme determina o art. 6o, §§7o-A e 7o-B, da Lei 11.101/2005. Assim, considerando que não houve análise pelo juízo “a quo” acerca da essencialidade dos bens, a análise da matéria por Tribunal configuraria supressão de instância, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

Trata de Embargos de Declaração (id.n.o 162786693) opostos por BANCO BRADESCO S.A em face de acordão que, por unanimidade, proveu parcialmente Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR e OUTROS.

Em suas razões o Embargante alega, que o recurso de agravo foi interposto em contra decisão que deferiu a Recuperação Judicial dos Embargados /Agravados.

Que referido recurso fora parcialmente provido para reformar a decisão agravada no ponto que determinou a baixa dos Protestos, Serasa, SPC e congêneres em nome das agravadas, ora embargada.

No entanto, que na decisão proferida existe o vício da omissão, sob o argumento de que não houve manifestação quanto a necessidade de comprovação da essencialidade dos bens.

Alega que os contratos garantidos por alienação e cessão fiduciária não se sujeitam à dinâmica da Recuperação Judicial, na forma do art. 49, §3o e 4o da Lei 11.101/05, questão esta, inclusive pacificada o Superior Tribunal de Justiça.

Destaca, que em relação aos bens objetos de garantia, o magistrado consignou que deverá haver análise, caso a caso, da essencialidade, todavia, já declarou essenciais os veículos, maquinários, de forma genérica, pois é necessário verificar a função do bem efetivamente nas atividades da empresa.

Consigna que é imprescindível a análise do douto magistrado quanto à sua essencialidade de forma individual, antes de determinar e a impossibilidade de retomada, vez que a recuperanda não comprova o fato.

Aduz que o reconhecimento da

essencialidade necessita de comprovação e não somente alegação e presunção.

Ainda, que a possibilidade de contratação com garantia, implica em melhores condições de financiamento, devendo-se privilegiar o tratamento dado pelo legislador na Lei 11.101/05, como bem elucidou a Ministra Maria Isabel G allotti, no Recurso Especial no 1.263.500- ES.

Alega que não há falar em ofensa ao princípio da preservação da empresa, posto que, a análise evolutiva da legislação relacionada aos institutos jurídicos ora em estudo evidencia que o intento da lei ao criar um mecanismo jurídico que permite a obtenção de empréstimos a juros mais baixos, é o de promover um ambiente propício ao desenvolvimento econômico, especialmente em casos em que a ausência de lastro patrimonial, em regra, impossibilitava essa alternativa.

Que não há cabimento a decisão, vez que a agravada pretende utilizar da garantia prestada ao Agravante para quitar outras obrigações de credores diversos, mas deixando de adimplir o próprio Banco, que é possuidor da referida garantia.

Destaca que uma das premissas da recuperação judicial é a possibilidade/viabilidade de continuar realizando pagamento de créditos extraconcursais. Se a empresa não é capaz de cumprir com tais obrigações, sem dúvida é caso de se pensar em convolação em falência.

Aduz que se firmada a operação propriamente para resguardar o direito da parte credora, não há lógica em se anular tal garantia, desequilibrando o direito entre as partes envolvidas.

Portanto, que não pode o magistrado impedir que o Agravante, ora embargante, assegure o recebimento de seu crédito, por meio dos veículos/maquinários que não são necessários à continuação da atividade empresarial, portanto, não essenciais.

Assim, que não houve observância de tal fato, visto que o acórdão restou omisso, devendo considerar a necessidade de julgamento dos embargos de declaração.

Diante do exposto, a decisão deve ser reformada para sanar a omissão quanto a necessidade de comprovação da essencialidade de bens, bem como afastar a referida essencialidade.

Em face do exposto, o embargante pede e espera o acolhimento destes embargos de declaração, com vistas a sanar a omissão constatada no referido acordão.

Manifestação da parte embargada (id.n.o 163995193).

Parecer do Ministério Público pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id.n.o 166469164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.o 162786693) opostos por BANCO BRADESCO S.A em face de acordão que, por unanimidade, proveu parcialmente Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR e OUTROS.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, verifico que de fato a decisão embargada foi omissa, quanto a questão da essencialidade dos bens, posto que apesar de constar no relatório, não houve manifestação na decisão.

Motivo pelo qual passo a saná-la.

Acerca da manutenção dos recuperandos na posse dos bens essenciais ao desenvolvimento de suas atividades o juízo “a quo” assim decidiu (id.n.o 12713698-pág.42:

“Pleiteiam os recuperandos a determinação para que seja impedida a retirada de bens que afirmam serem essenciais ao desenvolvimento das suas atividades empresariais.

O deferimento do pedido formulado encontra fundamento no artigo 49, §3o, da Lei 11.101/2005:

O Egrégio Tribunal de Justiça também orienta para que, sendo o bem essencial à atividade da empresa/empresário, deve o mesmo sem mantido na posse da recuperanda.

Veja-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BUSCA E APREENSÃO – BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA -PRAZO DE BLINDAGEM EM VIGÊNCIA E ASSEMBLÉIA PARA APROVAÇÃO DO PLANO AINDA NÃO REALIZADA – RECURSO PROVIDO. Conforme orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, como também deste Egrégio Tribunal, os bens considerados essenciais à atividade recuperanda, poderão permanecer na posse da empresa até o encerramento do prazo de blindagem de 180 dias de que dispõe o artigo 6o, § 4o da Lei de no. 11.101/2005.”(AI 135611/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017).

Ante tais considerações, DETERMINO que os bens essenciais ao desenvolvimento das atividades dos devedores sejam mantidos na posse dos mesmos, durante o prazo de blindagem, estando proibidos quaisquer atos expropriatórios ou que retirem da posse dos recuperandosa bens essenciais ao desenvolvimento de suas atividades empresariais.

Registro, entretanto, que a essencialidade dos bens será apreciada e decidida caso a caso, após a prévia manifestação do administrador judicial, que acompanhará com proximidade o desenvolvimento das atividades dos recuperandos e poderá discorrer, com precisão, acerca da essencialidade de cada.”

O Agravante, por sua vez, em sede de recurso defende a necessária comprovação de essencialidade, assim, que a decisão agravada deve ser reformada para

afastar a essencialidade. Subsidiariamente, requer que o d. magistrado indique expressamente quais bens são essenciais à atividade empresarial, de forma individualizada e motivada

Pois bem, em que pese a alegação do Agravante, tenho a decisão do magistrado “a quo” não merece qualquer reprimenda.

Mister destacar que o juízo “a quo” quando da prolação da decisão agravada, não entrou no mérito da essencialidade dos bens, ou, ainda quais os bens possuíam garantia fiduciária, consignou apenas:
“que a essencialidade dos bens será apreciada e decidida caso a caso, após a prévia manifestação do administrador judicial
,”

Consigne-se que compete a juízo da recuperação judicial a análise da questão da essencialidade de bens, conforme determina o art. 6o, §§7o-A e 7o-B, da Lei 11.101/2005.

Assim, considerando que não houve análise pelo juízo “a quo” acerca da essencialidade dos bens, a análise da matéria por Tribunal configuraria supressão de instância, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.

Com essas considerações,
acolho
os embargos, para sanar os vícios apontados
atribuindo-lhe tão somente

efeito integrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023